Tribunal: TJES
Processo: 5011636-10.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011636-10.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) REQUERIDO: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

ACÓRDÃO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DE PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DE NOME DE RUA. DETERMINAÇÃO AO PODER EXECUTIVO DE COMUNICAR ÀS PESSOAS INTERESSADAS. EXPENSAS A CARGO DO EXECUTIVO. REGRA DE RESERVA DE INICIATIVA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 917 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. CAUTELAR INDEFERIDA.

1. Não incide a regra de reserva de iniciativa de deflagração de processo legislativo no caso de lei que altera nome de rua, determina que o Poder Executivo comunique a alteração aos interessados e arque com as respectivas despesas. Inteligência do Tema 917 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

2. A conclusão, em sede de juízo perfunctório, pela reserva de iniciativa,
in casu
, violaria o princípio da proporcionalidade e esvaziaria as competências constitucionais do Poder Legislativo Municipal.

3. Ausência do requisito da fumaça do bom direito.

4. Cautelar indeferida.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, acordam, por maioria, os Eminentes Desembargadores do Colendo Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo, em Sessão Plenária, por indeferir o pedido de concessão de medida cautelar nos termos do voto de divergência capitaneado pelo Ilustre Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

13 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5011636-10.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA: 16/03/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido expresso de liminar, ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA
, no escopo de ver decretada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.690/2022, daquela municipalidade.

Sustenta o Sr. Prefeito do Município, na inicial que a presente lei padece de vício de iniciativa, denominada inconstitucionalidade formal.

Para tanto, argumenta que a Lei Municipal, ofendeu os artigos 17, parágrafo único, 32 e inciso III, parágrafo único, do art. 63, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Destaca ainda, que ao atribuir ao Poder Executivo Muncipal a responsabilidade para arcar com as despesas decorrentes da execução da lei ora impugnada, imiscui-se sobre organização administrativa, sendo inequívoca a violação à competência privativa do Poder Executivo prevista no artigo 34, da Lei Orgância Municipal.

Por fim, alega que a legislação contestada cria lesão irreparável ou de difícil reparação, sobretudo pelo agravo ao erário.

Desta forma, o requerente pretende a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 6.690, de 26 de agosto de 2022. Por fim, requer seja julgado procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade dos artigos supracitados.

A teor do que dispõe o artigo 169, alínea “b”, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, em conformidade com a Lei Federal nº 9.868/99, coloco em julgamento o pedido de liminar perante esse colendo Tribunal Pleno.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

SESSÃO DIA: 30/03/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de pedido cautelar formulado em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei municipal 6.690/2022 que promove a alteração do nome de determinada rua no município nos termos abaixo:

LEI Nº 6.690/2022, DE 26 DE AGOSTO DE 2022

DENOMINA DE “JOÃO DE SOUSA PINTO” a rua conhecida como “José Joaquim”, situada no bairro Ilha da Conceição, neste município.

Art. 1º Fica denominada “JOÃO DE SOUSA PINTO” a rua conhecida como “José Joaquim”, situada no bairro Ilha da Conceição, neste município.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal, conforme previsto no art. 7º, da Lei nº 4.530, de 01 de junho de 2007, procederá ao registro da denominação estabelecida nesta Lei na Carta Cadastral do Município, bem como adotará as providências necessárias para a informação de sua vigência à entidade representativa dos moradores do bairro Ilha da Conceição, à Empresa Brasileira de Correios e às empresas concessionárias de água e esgoto, gás, energia elétrica e telecomunicações.

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento municipal.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Como se pode ver, a lei, de iniciativa de parlamentar, altera o nome de uma rua e determina que a Administração Pública cientifique as pessoas interessadas, como a Empresa de Correios e Telégrafos e as concessionárias dos serviços de água e esgoto, sobre a referida alteração.

Em análise perfunctória, não vislumbro nenhuma ocorrência de inconstitucionalidade. Não vejo desrespeito à iniciativa privada do Chefe do Poder Executivo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, fixou, no Tema 917, a Tese que reproduzo abaixo:

Tese:

Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).

Não vejo na presente lei mudança na estrutura do Executivo, tampouco atribuições novas diferentes das que já existem. A lei apenas especifica, para o caso que trata, o dever da Administração Pública de dar publicidade e transparência aos atos públicos. É a Constituição Federal que define a publicidade como princípio da Administração Pública em todas as suas esferas.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte:

Ademais, não me parece proporcional entender que uma Câmara de Vereadores não tenha poderes para alterar o nome de uma rua. Impedir o Parlamento de mudar um simples nome de rua parece, a meu sentir, um completo esvaziamento de suas atribuições constitucionais.

Por esses motivos, em juízo perfunctório, peço
vênia
ao Ilustre Relator para dele DIVERGIR e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido para suspender a eficácia da Lei 6.690/2022 em sede de cautelar.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho a divergência eminente Presidente.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-Senhor Presidente voto pelo indeferimento da liminar, acompanhando a divergência. Lembro que discutimos aqui por alguns anos quando o município fazia lei e atribuía essa despesa à família do homenageado. E declarávamos que era inconstitucional, mudar o nome da rua e fazer com que a família do homenageado pagasse as despesas. Então se na família do homenageado dissemos que não, era inconstitucional, agora, os vereadores disseram que será o município, me parece de bom alvitre que não concedamos essa liminar para analisarmos melhor; quem é que pode, afinal de contas, mudar nome de rua e quem é que paga essas ínfimas despesas de registro desse nome. Indefiro a liminar.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Peço vênia ao relator e acompanho a divergência, eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Com o relator, eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Também com o relator, eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR

ARTHUR

JOSÉ

NEIVA

DE ALMEIDA:-

Pedindo vênia ao eminente Relator, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo Desembargador Pedro, com os adminículos trazidos pela Desembargadora Eliana.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Da mesma forma eminente Presidente, rogando vênia ao eminente Relator, estou acompanhando a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Com a divergência, eminente Presidente.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Também com a divergência, eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Pedindo vênia aos que pensam em contrário, mas acompanho a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente relator, senhor Presidente.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Também acompanho o voto do eminente relator, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Com a divergência, eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Da mesma forma, com a divergência, é como penso e voto eminente Presidente.

*

O SENHOR DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Também com a divergência, eminente Presidente.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos, indeferir a liminar, nos termos do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

*

*

tnsr*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 09/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DEFERIR A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5011636-10.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade,
com pedido expresso de liminar, ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE
V
ILA VELHA
, no escopo de ver decretada a inconstitucionalidade d
a

Lei
Municipal
nº
6.
690
/20
22
, d
aquela
municipalidade.

A Lei Municipal, publicada no Diário Oficial de Vila Velha em 26 de agosto de 2022, vem vazada nos seguintes termos:

LEI Nº 6.
690/2022
, DE
26
DE
AGOSTO
DE 202
2

DENOMINA DE “JOÃO DE SOUSA PINTO” a rua conhecida como “José Joaquim”, situada no bairro Ilha da Conceição, neste município.

Art. 1º Fica denominada “JOÃO DE SOUSA PINTO” a rua conhecida como “José Joaquim”, situada no bairro Ilha da Conceição, neste município.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal, conforme previsto no art. 7º, da Lei nº 4.530, de 01 de junho de 2007, procederá ao registro da denominação estabelecida nesta Lei na Carta Cadastral do Município, bem como adotará as providências necessárias para a informação de sua vigência à entidade representativa dos moradores do bairro Ilha da Conceição, à Empresa Brasileira de Correios e às empresas concessionárias de água e esgoto, gás, energia elétrica e telecomunicações.

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento municipal.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sustenta o Sr. Prefeito do Município, na inicial que a presente lei padece de vício de iniciativa, denominada inconstitucionalidade formal.

Para tanto, argumenta que
a
Lei
M
unicipal
,
ofende
u
o
s
artigo
s

17, parágrafo único, 32 e inciso III, parágrafo único, do art. 63, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo
.

D
estaca ainda, que ao
atribuir ao Poder Executivo Muncipal a responsabilidade para arcar com as despesas decorrentes da execução da lei ora impugnada
, imiscui-se sobre organização administrativa, sendo inequívoca a violação à competência privativa do Poder Executivo prevista n
o artigo 34, da Lei Orgância Municipal
.

P
or fim, alega que a legislação contestada cria lesão irreparável ou de difícil reparação, sobretudo pelo agravo ao erário.

Desta forma, o requerente pretende a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 6.690, de 26 de agosto de 2022. Por fim, requer seja julgado procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade dos artigos supracitados.

De início, trago à consideração desta Corte algumas ponderações a respeito da liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Muito embora o Regimento Interno deste Colendo Tribunal preveja, em seu artigo 169, alínea “b”, a possibilidade de o relator determinar, em caso de relevante interesse de ordem pública, a suspensão liminar do ato normativo impugnado, observo que a Lei nº 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento de feitos desta natureza perante o Supremo Tribunal Federal, adota procedimento que em muito se aproxima do julgamento do mérito da ação, demandando maioria absoluta, oitiva de órgãos ou autoridades indicadas e sustentação oral pelos interessados, entre outras providências.

Assim, como forma de compatibilizar tais sistemáticas e, ao mesmo tempo, acautelar o direito pleiteado
in limine litis
, submeto ao plenário o pedido cautelar de suspensão dos dispositivos impugnados.

Considerando a natureza do pedido em comento, é certo que o deferimento da medida pleiteada condiciona-se à averiguação, de forma concomitante, dos requisitos informadores dos provimentos cautelares antecipados, ou seja, o
“
fumus boni iuris
”
, aqui entendido como a plausibilidade do direito material invocado, e o
“
periculum in mora
”
, isto é, a possibilidade de que, à míngua da decisão judicial acauteladora do direito, venha a parte experimentar dano de difícil ou incerta reparação.

A avaliação da relevância dos argumentos apresentados deve se nortear, de início, nas regras constitucionais disciplinadoras da atividade legiferante, ou seja, nas balizas normativas que estabelecem o processo legislativo.

Nesse passo, relembro que a Constituição, no escopo de assegurar a independência e harmonia entre os Poderes, fixa de forma bastante detalhada o conjunto de atos que devem se concatenar para a formação das leis, os quais podem ser resumidos nas seguintes fases: iniciativa, debates (emendas), votação, sanção/veto e promulgação e publicação. O desprestígio ao processo legislativo conduz à inconstitucionalidade formal do ato normativo, e o sujeita ao controle por parte do Poder Judiciário.

O requerente alega vício
de iniciativa uma vez que a referida lei impõe ao município uma obrigação orçamentária cuja competência é exclusiva do Poder Executivo Municipal.

Neste ínterim, como regra, a teor do que prescreve o artigo 63 da Constituição Estadual (correspondente, por simetria, ao artigo 61 da Constituição República), a propositura de projeto de lei cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos necessários. Transferindo a discussão para o nível municipal, a iniciativa geral assiste a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma da lei, consoante prescreve o artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha.

No entanto, algumas matérias, por disposição Constitucional impositiva a todos os entes da Federação, ficam reservadas à iniciativa do chefe do Poder Executivo, considerando que estão vinculadas diretamente ao livre e independente exercício da sua função precípua, que é a administração da coisa pública.

Nesse sentido, prescreve o artigo 63, parágrafo único, incisos I e III, da Constituição Estadual:

“
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

....................

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;”

Trata-se de disposição que encerra princípio constitucional, aplicável aos Município nos termos do artigo 20, da Constituição Estadual, e que recebe regramento semelhante na Lei Orgânica do ente mínimo:

“
Art. 34. A iniciativa de lei cabe a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos legais.

Parágrafo Único - São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, indireta ou fundacional, bem como regime jurídico de seus servidores, aumento de sua remuneração, vantagens e aposentadoria;

II - organização administrativa do Poder Executivo e matéria orçamentária.”

Logo, as regras que disponham sobre a organização administrativa municipal e matéria orçamentária, somente podem ser disciplinadas em lei de iniciativa privativa do Prefeito.

O ato normativo impugnado, entretanto, é de iniciativa parlamentar e foi, inclusive, vetado pelo
alcaide municipal
, em função da irremissível ofensa ao devido processo legislativo constitucional. No entanto, o veto foi superado pelo Legislativo, que promulgou a espécie legislativa, vindo a dispor, em contrariedade aos mandamentos constitucionais de regência.

Exsurge clara, assim, a violação de norma constitucional cogente.

Presente, igualmente, o “periculum in mora”, tendo em vista que a lei impõe ao Município ônus inconstitucionalmente fixado, podendo gerar dispêndio que refoge ao planejamento administrativo do poder público, transgredindo normas de direito financeiro, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por tais razões, verifico a urgência necessária para a concessão da medida liminar.

Isto posto, em uma análise superficial e ante
o preenchimento
dos requisitos cumulativos
,

DEFIRO
A
MEDIDA LIMINAR PLEITEADA,
suspendendo a eficácia
da
Lei
n
º 6.
690/2022
,
de

26

de agosto de
202
2
,
do Município de
Vila Velha
,
com efeitos “ex
n
unc”
, até o julgamento final da presente ação declaratória de inconstitucionalidade.

Submeto essa decisão aos meus eminentes pares, na forma da Lei Federal nº 9.868/99, e ainda, a teor do que dispõe o artigo 169, alínea “a”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em tempo, intime-se o Requerido sobre o inteiro teor da Medida Liminar deferida.

Oficie-se ao Requerente, encaminhando-lhe cópia do presente
decisum
.

Após, vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para a participação de estilo.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido cautelar formulado em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei municipal 6.690/2022 que promove a alteração do nome de determinada rua no município nos termos abaixo:

LEI Nº 6.
690/2022, DE 26 DE AGOSTO DE 2022

DENOMINA DE “JOÃO DE SOUSA PINTO” a rua conhecida como “José Joaquim”, situada no bairro Ilha da Conceição, neste município.

Art. 1º Fica denominada “JOÃO DE SOUSA PINTO” a rua conhecida como “José Joaquim”, situada no bairro Ilha da Conceição, neste município.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal, conforme previsto no art. 7º, da Lei nº 4.530, de 01 de junho de 2007, procederá ao registro da denominação estabelecida nesta Lei na Carta Cadastral do Município, bem como adotará as providências necessárias para a informação de sua vigência à entidade representativa dos moradores do bairro Ilha da Conceição, à Empresa Brasileira de Correios e às empresas concessionárias de água e esgoto, gás, energia elétrica e telecomunicações.

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento municipal.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Como se pode ver, a lei, de iniciativa de parlamentar, altera o nome de uma rua e determina que a Administração Pública cientifique as pessoas interessadas, como a Empresa de Correios e Telégrafos e as concessionárias dos serviços de água e esgoto, sobre a referida alteração.

Em análise perfunctória, não vislumbro nenhuma ocorrência de inconstitucionalidade. Não vejo desrespeito à iniciativa privada do Chefe do Poder Executivo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, fixou, no Tema 917, a Tese que reproduzo abaixo:

Tese:

Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).

Não vejo na presente lei mudança na estrutura do Executivo, tampouco atribuições novas diferentes das que já existem. A lei apenas especifica, para o caso que trata, o dever da Administração Pública de dar publicidade e transparência aos atos públicos. É a Constituição Federal que define a publicidade como princípio da Administração Pública em todas as suas esferas.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte:

Ademais, não me parece proporcional entender que uma Câmara de Vereadores não tenha poderes para alterar o nome de uma rua. Impedir o Parlamento de mudar um simples nome de rua parece, a meu sentir, um completo esvaziamento de suas atribuições constitucionais.

Por esses motivos, em juízo perfunctório, peço
vênia
ao Ilustre Relator para dele DIVERGIR e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido para suspender a eficácia da Lei 6.690/2022 em sede de cautelar.

É como voto.

Pedro Valls Feu Rosa

Desembargador

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto da divergência capitaneada pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.